Tribunal: TJES
Processo: 5014212-35.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014212-35.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADSON ALMEIDA DA SILVA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTOS EM INSPEÇÃO

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE DETERMINOU, EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA, QUE A REQUERIDA FACULTASSE AO AUTOR O EXERCÍCIO DA ESCOLHA DE REACOMODAÇÃO, CASO FOSSE DE INTERESSE DO CONSUMIDOR PROCEDER À ESCOLHA DE IMEDIATO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$1.000,00 (MIL REAIS), FICANDO A RÉ CIENTIFICADA, DESDE JÁ, QUE AS ASTREINTES NÃO SE SUBMETEM AO TETO DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DESSA ESPECIALIZADA; ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA EM SENTENÇA. REQUER A CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS E PAGAMENTO DAS ASTREINTES. DECISÃO DE PISO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PAGAMENTO DAS ASTREINTES, UMA VEZ QUE FICOU COMPROVADO QUE A RÉ FACULTOU A REMARCAÇÃO IMEDIATA, O QUE FOI DISPENSADO PELO REQUERENTE, E DEFERIU O PEDIDO DE CONVERSÃO A OBRIGAÇÃO DE FAZER EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM R$4.247,40, EQUIVALENTE AO VALOR CUSTEADO PELA AQUISIÇÃO DA PASSAGEM AÉREA, UMA VEZ QUE O AUTOR DEMONSTROU DESINTERESSE EM VIAJAR. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO PARA APLICAÇÃO DAS ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM QUE PESE O ALEGADO PELO AUTOR, VERIFICO QUE HOUVE DIVERSAS TENTATIVAS PARA RESOLUÇÃO DO COMANDO JUDICIAL POR PARTE DA DEMANDADA, O QUAL FOI RENUNCIADO PELO AUTOR, CONFORME DEMONSTRADO PELO JUÍZO DE PISO. DESSA FORMA, MANTENHO A DECISÃO PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.